Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739846-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEI RODRIGUES BOTELHO DOS SANTOS IMPETRANTE: ALEXANDRE DA CONCEICAO CASEMIRO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Nos termos do que determina o art. 123-B do Regimento Interno do TJDFT[1], indefiro o pedido de sustentação oral aviado no ID 77925437/77930062, uma vez que apresentado fora do prazo regimental. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. [1] Art. 123-B. Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora